Tribunal: TJDFT
Processo: 0719996-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. OBJETO. ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. LOCATÁRIO E FIADORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. INADIMPLÊNCIA. EMENDA DA MORA. FACULDADE. EXERCÍCIO. DEPÓSITO. SUFICIÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DO LOCADOR PELA QUITAÇÃO DO DÉBITO. PURGAÇÃO DA MORA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PURGAÇÃO DA MORA. (ART. 62, II, LEI 8.245/91). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INOBSERVÂNCIA CONTRATUAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AGREGAÇÃO À OBRIGAÇÃO CUMULADA COM OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA ASSEGURADA AO JUIZ (CPC, ART. 85). IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. BIS IN IDEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA NA SENTENÇA. APELO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. De conformidade com o procedimento encadeado pelo legislador especial, formulada ação de despejo por falta de pagamento, ao locatário e coobrigados é assegurada faculdade de, no prazo da defesa, emendarem sua mora e evitar a rescisão da locação mediante o recolhimento dos alugueres e acessórios vencidos, devidamente incrementados dos encargos moratórios. (art. 62, inciso II, Lei no 8.245/91).
2. Purgada a mora decorrente de concerto locatício pela fiadora, nos termos do art. 62, II, da Lei no 8.245/1991, e rescindida a avença, sobeja inaplicável o arbitramento dos honorários sucumbenciais de acordo com as diretrizes do art. 85 do estatuto processual, sob pena de se configurar bis in idem, à medida em que, além dos honorários contratuais, a fiadora e o afiançado estariam, igualmente, obrigados a pagar os honorários de sucumbência.
3. A previsão contratual que mensura honorários advocatícios para a hipótese de emenda da mora por parte do locatário somente é revestida de efetividade e vinculação na situação processual em que há o exercício da faculdade elisiva, devendo a verba honorária ser mensurada de conformidade com a previsão contratual (Lei no 8.245/91, art. 62, II, “d”), restando suplantados os parâmetros legalmente estabelecidos (art. 85, do CPC).
4. Conquanto a parte apelante tenha sido alforriada da condenação de honorários e em que pese o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados, provido o apelo que deduzira, deve a parte apelada se sujeitar aos honorários sucumbenciais recursais, pois não se afigura plausível se ventilar que, provido o apelo da apelante, deve a parte apelada se alforriar dos honorários sucumbenciais recursais, pois a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença e no trânsito recursal.
5. Apelação conhecida e provida. Honorários recursais fixados. Maioria. Julgamento realizado na foram do art. 942 do CPC, com o quórum qualificado.